Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749854-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto porBANCO DO BRASIL S/Aem face de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0700543-27.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg, para fins de localização de bens penhoráveis, nos termos a seguir (ID 78304058): Nada a prover quanto ao pedido de ID 253316894, pois já indeferido duas outras vezes, não havendo que se falar em reconsideração da decisão. Ademais, a parte exequente apresentou petição de ID. 253361321, na qual requer a expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP em nome do executado. DECIDO. Indefiro o pedido de envio de ofício à SUSEP e à CNseg, uma vez que eventual saldo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, constitui uma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833 do CPC, razão pela qual considero ineficaz a medida pleiteada. Segue entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INEFICÁCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. 4. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1398223, 07258744220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, intimo a parte CREDORA para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso o prazo transcorra sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo provisório (02/04/2030). Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. O Agravante alega que: 1) a decisão interlocutória que indeferiu o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg, no âmbito de cumprimento de sentença em face do Agravado; 2) a decisão agravada considerou impenhoráveis os valores eventualmente existentes em previdência privada complementar, por possuírem natureza alimentar, conforme o art. 833, IV, do CPC, e jurisprudência correlata; 3) a medida requerida é cabível diante do esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis, como Bacenjud, Renajud e Infojud, sem sucesso; 4) o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg é uma medida excepcional, mas legítima, respaldada pelo princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e pela cooperação processual (art. 139, IV do CPC); 5) os valores de previdência privada não se enquadram na regra de impenhorabilidade, pois possuem caráter de investimento e podem ser resgatados a qualquer tempo, conforme a Lei Complementar no 109/2001; 6) jurisprudência favorável do TJDFT, TJPR, TJMG e STJ reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e CNseg para localização de bens, desde que esgotadas as vias ordinárias; 7) a negativa da diligência compromete a efetividade da execução e favorece a inadimplência, especialmente diante do valor da dívida, que ultrapassa R$ 160 mil. Requer a concessão de concessão de efeito suspensivo ativo, alegando que a probabilidade do direito está presente frustração ao crédito não satisfeito. Alega que o perigo de dano é concreto, já que o indeferimento das medidas pode levar ao arquivamento provisório e à prescrição intercorrente. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão e determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. Requer que todas aspublicações e intimaçõessejam feitas em nome do advogadoEdvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. A rigor, o presente recurso não estaria apto ao conhecimento, uma vez que o Agravante já empreendeu ao mesmo pedido na origem, conforme destaca a decisão agravada. Porém, em virtude da prolação de decisão autônoma, na qual o juízo indefere o que, de fato, já havia indeferido, essa Relatoria entende que se abriu nova via impugnativa. Assim, o recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 78335468). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Primeiro, porque a frustração na satisfação do crédito, embora relevante no contexto da execução, não configura, por si só, o requisito da probabilidade do direito exigido para concessão de tutela provisória. Trata-se de elemento inerente à própria natureza do cumprimento de sentença, não sendo suficiente para justificar medida excepcional como o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg. Além disso, embora o Agravante sustente a possibilidade de penhora sobre ativos de previdência privada, cumpre destacar que essa questão é secundária no presente recurso, pois o cerne da controvérsia reside na pertinência da medida extrema de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, com o objetivo de acessar cadastros sensíveis em busca de bens penhoráveis. A probabilidade do direito deve estar amparada em demonstração concreta de que a diligência pretendida é juridicamente viável e necessária, o que não se verifica no caso, diante da opacidade do direito vindicado, além, obiter dictum, da impenhorabilidade dos valores de previdência privada complementar. A adoção de diligências excepcionais exige demonstração concreta de sua necessidade e adequação, o que não se verifica no caso, especialmente diante da presunção legal de impenhorabilidade e da ausência de indícios mínimos de existência de ativos junto às entidades mencionadas. Na verdade, o pedido de efeito ativo se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Além disso, tenho que o direito vindicado é controverso, na medida em que se verifica que as aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidas no raio de abrangência do SISBAJUD, de acordo com os arts. 13, 17 do Regulamento SISBAJUD 2.0. Trago entendimento nesse sentido: AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTODESENTENÇA. ENVIODEOFÍCIO ÀSUSEP.INDEFERIMENTO. DADOS ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-sedeagravodeinstrumentointerposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedidodeenviodeofício àSUSEPpara pesquisadevalores penhoráveis. 2. Sabe-se que o CódigodeProcesso Civil, notadamente os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, favorece a intercessão judicial com vistas à localizaçãodebens penhoráveis. 2.1. No entanto, medidas que se mostram inócuas podem ser indeferidas pelo magistrado, o que não implica em ofensa à efetividade da execução. 3. As aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulosdecapitalização estão compreendidos no raiodeabrangência do SISBAJUD, consoante dispõe o REGULAMENTO BACEN JUD 2.0. 3.1. Tanto a SuperintendênciadeSeguros Privados –SUSEP- como a Superintendência NacionaldePrevidência Complementar – PREVIC - são consideradas entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. 3.2. Assim, os fundos são aplicados no mercado financeiro e, por conseguinte, identificados pela ordemdeindisponibilidade veiculada mediante o SISBAJUD. 4. Uma vez que a pesquisa por meio do SISBAJUD já foi deferida pelo Juízo a quo, mostra-se desnecessário o enviodeofício àSUSEP, portanto. 5.Agravodeinstrumentoconhecido e desprovido. Sem honorários. (Acórdão 1925756, 0728132-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Observando o feito na origem, verifica-se que a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome do Agravado, pois se percebem na origem apenas petições usuais, que dão impulso ao feito. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. No caso concreto, inclusive, o comando judicial se deu no sentido de o processo ser arquivado, não sendo, portanto, uma medida desconhecida ou que tome o Agravante de surpresa, mas decorrência da natural movimentação do processo diante de inexistência de demonstração de mudança na situação econômica e financeira dos devedores. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas aspublicações e intimaçõessejam feitas em nome do advogadoEdvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 16:07:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador